Tribunal: TJMT
Processo: 1029525-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029525-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), MARYNILCE DOS SANTOS SOUZA CAMPOS - CPF: 299.604.441-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0071-48 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0006-42 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela de urgência indeferida. Inexistência de probabilidade do direito. Necessidade de prévia audiência de conciliação (art. 104-A do CDC). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos da autora/agravante ao patamar de 30%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, é possível deferir tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é no sentido de que, na ação pautada pela Lei do Superendividamento, a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de medidas como a limitação de descontos.

4. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato (art. 300 do CPC), é inviável deferir liminarmente o pleito de limitação dos descontos.

5. A decisão agravada preserva o contraditório e a ampla defesa, assegurando o devido processo legal e a prudência requerida para a análise do plano de pagamento em audiência específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAI 1028867-03.2023.8.11.0000, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARYNILCE DOS SANTOS SOUZA CAMPOS

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas –
Superendividamento
”

(Proc. no 1044391-77.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL SA E OUTROS, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para “
limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora
”
(cf. Id. no 171057996 dos autos de origem).

A autora/agravante discorre sobre as disposições da Lei no 14.181/2021 (Lei de Superendividamento), sustenta que os descontos em seu salário “
consomem mais de 94,30% de seus vencimentos
”, o que “
prejudica a verba alimentar da demandante, e legislação vigente, imperiosa necessidade do deferimento da tutela de urgência pretendida, para a finalidade de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, para que seja possível a manutenção digna da vida da requerente, preservando-se o mínimo existencial, tudo conforme legislação especifica vigente
”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 246445684).

A decisão contida no Id. no 246707154 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 247969671).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação ajuizada visando à repactuação de dívidas, ante a arguição da tese do superendividamento.

A autora requereu a tutela provisória de urgência, para “
limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora
”.

O pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado singular, sob os seguintes fundamentos:

“
Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar postulada ou antecipar o mérito da causa. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a tutela de urgência ou a antecipação da tutela.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado
, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15
”.

Direto ao ponto, a tese desenvolvida nas razões recursais é contrária à pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consolidada no sentido de impossibilidade de limitação de descontos em ações pautadas em superendividamento sem prévia realização da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC. A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE –– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. “Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023). Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, sendo designada para o dia 22.04.2024, às 09:00 horas, incabível a antecipação dos efeitos da tutela devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1028867-03.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO. 1.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1020805-71.2023.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela autora, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da autora/agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser mantida a decisão a quo quanto ao indeferimento da tutela de urgência” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1023610-94.2023.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1019637-34.2023.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1004659-18.2024.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Portanto, o raciocínio decisório é defeso de críticas, motivo pelo qual deve ser mantido incólume.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025